Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-36.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA E COMPROVAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. CONTROVÉRSIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO POR PARTE DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. O descumprimento injustificado, pelo exequente, de determinação judicial de emenda à petição inicial, necessária à regular comprovação da titularidade, certeza, liquidez e exigibilidade do débito exequendo (despesas condominiais), implica o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, inciso IV, art. 771, parágrafo único, e art. 485, inciso I, todos do CPC, à luz do dever de cooperação dos sujeitos que participam do processo, previsto no art. 6o, do CPC.
2. Apelo não provido.